Tribunal: TJBA
Processo: 8169192-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8169192-68.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: I. S. R. e outros Advogado(s): SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL. PLANSERV. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TEA. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por I.S.R., menor impúbere representado por seu genitor, contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, movida em face do Estado da Bahia. O juízo de origem determinou o custeio integral do tratamento terapêutico multidisciplinar prescrito, inclusive em clínica de escolha do autor, caso inexistente profissional credenciado. Indeferiu, contudo, o pedido de indenização por danos morais. O apelante sustenta que a negativa reiterada do PLANSERV em autorizar o tratamento médico recomendado à criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) gerou abalo moral passível de reparação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a negativa administrativa do PLANSERV em autorizar tratamento multidisciplinar prescrito a criança diagnosticada com TEA configura violação a direito da personalidade, ensejando indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O dano moral caracteriza-se pela violação a direitos personalíssimos, como a dignidade e a integridade psicofísica, sendo prescindível a prova do abalo em situações em que a lesão decorre da própria conduta ilícita (in re ipsa). A Lei nº 12.764/2012 assegura à pessoa com TEA o acesso a serviços de saúde com atendimento multiprofissional, sendo vedada a negativa do tratamento prescrito por parte do Estado, gestor do PLANSERV. A recusa injustificada em autorizar tratamento essencial a criança autista constitui afronta à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde, sendo reconhecida como ato ilícito gerador de dano moral. A jurisprudência do TJ/BA pacificou o entendimento de que a negativa imotivada de cobertura por plano de saúde de autogestão impõe reparação por dano moral. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e proporcional ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, conforme critérios estabelecidos no art. 944 do CC/2002. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A recusa injustificada de plano de saúde de autogestão em autorizar tratamento multidisciplinar prescrito a criança com TEA constitui afronta à dignidade da pessoa humana e enseja indenização por danos morais. O dano moral decorrente de negativa imotivada de cobertura por operadora de plano de saúde é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação do abalo psicológico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X, e art. 196; CC/2002, arts. 186, 927 e 944; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0314038-29.2013.8.05.0080, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 30.03.2022. TJ-BA, Apelação Cível nº 0502786-45.2013.8.05.0080, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 23.03.2018. TJ-BA, Apelação Cível nº 0003016-08.2014.8.05.0211, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, 1ª Câmara Cível, j. 27.05.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8169192-68.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante I. S. R. e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, dar parcial provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.